Tribunal: TJDFT
Processo: 0015358-75.1996.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0015358-75.1996.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA RISOLETA DE AZEVEDO DANTAS, ESPÓLIO DE AYRTON MOTTA DANTAS APELADO: ADHEMAR DE SOUZA PADUA, CLINICA DE REABILITACAO ORAL DR ADHEMAR DE S PADUA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 71472751) interposta pelos Exequentes contra sentença (ID 71472746) proferida em cumprimento de sentença, na qual foi declarada a prescrição intercorrente trienal. A sentença foi disponibilizada no DJe em 05/02/2025 (ID 71472747). De acordo com o art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação findou em 27/02/2025. Observe-se que os Apelantes não estão representados pela Defensoria Pública nem possuem prazo em dobro. Conforme certidão ID 71472756, está ratificado que o fim do prazo para interposição da apelação findou em 27/02/2025, data esta inclusive mencionada no bojo do apelo: A sentença de ID 224561001 teve a ciência da recorrente registrada em 06/02/2025 no Sistema do PJ-e, portanto, tem-se como termo inicial para contagem do prazo o dia 07/02/2025 e como termo final o dia 27/02/2025, estando este recurso tempestivo, já que dentro do prazo de 15 dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5o, c/c 219, ambos do CPC. (grifo nosso). Ocorre que, diversamente do que alegaram os Apelantes, o recurso não é tempestivo, visto que interposto em 18/03/2025, bem após o fim do prazo processual. Verifico que, de acordo com a certidão ID 71472748, o Juízo a quo intimou os Exequentes para esclarecerem a juntada de apelação com parte estranha aos autos. No ID 71472750, os Apelantes mencionam que houve erro material na interposição de recurso anterior, razão pela qual juntaram no ato uma “emenda” de apelação. O recurso juntado anteriormente que continha o mencionado erro material foi desentranhado, consoante despacho ID 71472754. No entanto, nem mesmo sob a justificativa de “emenda” ou retificação de apelação anterior que continha erro material, deve ser conhecida a apelação de ID 71472751. Não há amparo na lei para correção de recursos protocolados com erro, nem para a emenda, em razão da preclusão consumativa. Além disso, a intitulada “emenda” foi interposta após o fim do prazo recursal. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, por força do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2025 12:16:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador